Tribunal: TJMT
Processo: 1001516-05.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001516-05.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), DARLAN PEREIRA DE SOUZA - CPF: 141.884.901-44 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), DEBORAH GALVAO DE SOUSA - CPF: 015.045.601-83 (APELADO), EDDER CEZAR GALVAO DE SOUZA - CPF: 036.701.281-23 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1001516-05.2018.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
Darlan Pereira de Souza

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – MORTE DO AUTOR DURANTE O CURSO DA DEMANDA – AÇÃO DE NATUREZA PATRIMONIAL –TRANSMISSÃO AOS SUCESSORES – PRECEDENTES STJ – PERÍCIA MÉDICA INDIRETA – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente integra o patrimônio da vítima (REsp.266.494/MG), de modo que deve ocorrer a sucessão processual dos herdeiros.

Ocorrendo a morte da vítima antes da realização da perícia judicial para quantificar o grau das lesões sofridas, mostra-se necessária a realização da perícia indireta, uma vez que a morte do autor não tem o condão de inviabilizar a análise técnica da documentação médica pelo perito oficial
.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1001516-05.2018.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
Darlan Pereira de Souza

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório movida por Darlan Pereira de Souza, julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a seguradora ao pagamento no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, fixado em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Inconformada, a apelante sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse processual decorrente da perda do objeto, uma vez que o autor propôs ação de cobrança de seguro obrigatório alegando ter sofrido invalidez permanente, todavia, faleceu no decorrer do processo judicial, sendo requerida a habilitação dos sucessores. Afirma se tratar de ação personalíssima, cabendo tão somente à vítima o ajuizamento da demanda. No mérito, defende a invalidez da realização de perícia indireta, tendo em vista o óbito do autor, sendo impossível quantificar as lesões sofridas. Por fim, requer a minoração dos honorários advocatícios fixado, com aplicação da regra geral do art. 85, §2º do CPC, devendo ser arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelado apresentou contrarrazões suscitando preliminar de não conhecimento, diante da ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pela condenação por litigância de má-fé e o desprovimento do recurso. Ao final, requer a majoração da verba honorária sucumbencial na forma do art. 85, §11, do CPC. (id. 117066533).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
1001516-05.2018.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
Darlan Pereira de Souza

V O T O

Infere-se dos autos que Darlan Pereira de Souza manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 28.11.2017.

Em 01.08.2020, aportou nos autos a manifestação informando o falecimento do autor (certidão de óbito – id. 117066507), bem como pedido de habilitação dos herdeiros (id. 17066506).

No dia 13.11.2020, a d. magistrada deferiu a habilitação dos herdeiros Deborah Galvão de Souza e Edder Cézar Galvão de Souza, determinando o prosseguimento do feito com a realização de perícia indireta (id. 117066513).

O laudo pericial foi concluído e juntado (id. 117066521).

A douta magistrada
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a seguradora ao pagamento no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, fixado em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) - id. 117066527.

Irresignada, a Seguradora, ora apelante, insurge-se contra o
decisium,
sustentando preliminarmente a falta de pressuposto processual, uma vez que se trata ação personalíssima, cabendo tão somente à vítima o seu ajuizamento, devendo ser extinta diante da morte do autor.

No mérito, defende a invalidez da perícia indireta realizada, uma vez que não seria hábil para precisar a gradação da lesão sofria pela vítima. Por fim, requer a minoração dos honorários advocatícios (id. 117066529).

Pois bem. Nas contrarrazões o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do decisum.

Logo,
afasto a preliminar
.

Superada essa questão, a Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor faleceu durante o curso da ação de cobrança (certidão de óbito id. 117066507). Assim, cinge-se a controversa sobre a possibilidade de sucessão processual ou se se trata de ação intransmissível.

A legislação processual civil prevê no art. 110, do CPC:

“Art. 110 - Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.”

A ação de indenização de seguro obrigatório, a meu sentir, é de natureza patrimonial, e por esta razão, ocorrendo a morte do autor no curso da lide, de rigor ocorrer a substituição do polo ativo pelo seu espólio ou sucessores.

Nessa senda, soa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que “
o direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus sucessores com o falecimento do titular, que, portanto, têm legitimidade para propor a ação de cobrança da quantia correspondente
”
(STJ, AREsp 266.494/MG).

No mesmo sentido, trago à baila a jurisprudência deste
eg
. Tribunal,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – MORTE DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS – AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR ADEQUADO – APLICABILIDADE DO ART. 85, § 8º, DO CPC - INDENIZAÇÃO DEVIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus sucessores com o falecimento do titular, que, portanto, têm legitimidade para propor a ação de cobrança da quantia correspondente (STJ AREsp 266494/MG).

O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.”
(TJMT, RAC n.
1002143-97.2016.8.11.0002, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des.

Sebastiao Barbosa Farias, j. 16.07.2019 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS – NÃO CONFIGURAÇÃO – HABILITAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL – PERÍCIA MÉDICA INDIRETA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se no curso da ação ocorre a morte do autor, é possível a habilitação de seus herdeiros, porquanto se trata de matéria de natureza patrimonial, passível de sucessão processual, afastando-se a preliminar de ilegitimidade ativa.
No caso de morte da vítima, antes da perícia judicial que poderia quantificar o grau das lesões sofridas, é necessária a realização de perícia indireta, uma vez que a morte da autora não inviabiliza a análise técnica da documentação médica
.” (TJMT, RAC n. 0021511-36.2009.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 29.03.2017 - negritei)

Por estes motivos,
rejeito a preliminar.

No mérito, a apelante defende a invalidez da prova pericial indireta com base apenas nos documentos acostados aos autos. Além disso, sustenta que somente através da realização de perícia médica direta seria possível apurar a existência de invalidez permanente e, principalmente, o seu grau, de acordo com o estabelecido na legislação em vigor.

Sem razão. O acidente sofrido pela vítima Darlan Pereira de Souza restou comprovado pelo boletim de ocorrência (id. 117065244), assim como as lesões suportadas pelo
de cujus
foram demonstradas através dos documentos médicos acostados aos autos (id. 117065245).

Ressalto ainda que óbito ocorreu por situação alheia daquela narrada nos autos, sendo que o autor faleceu no dia 14.12.2017, antes da realização da perícia médica judicial.

Contudo, entendo que é perfeitamente possível a realização de perícia médica indireta, tendo por base a documentação juntada aos autos. Inclusive, ressalto que o laudo pericial elaborado pelo médico perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, foi conclusivo ao apontar o nexo causal entre a lesão sofrida e o acidente narrado, bem como o grau da lesão sofrida, veja:

“CONCLUSÃO

A análise dos Autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado.

Na Perícia indireta, a invalidez é permanente com 50% de comprometimento do ombro esquerdo.”
(id. 117066521)

Dessa forma, a perícia indireta serviu para apurar as lesões ocorridas em virtude do acidente e que causaram invalidez permanente na vítima, bem como também apurou o grau destas lesões, nos termos da Súmula 474, do STJ: “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Assim, ocorrendo a morte da vítima antes da realização da perícia judicial para quantificar o grau das lesões sofridas, mostra-se necessária a realização de prova pericial indireta, tendo em vista que a morte do autor não tem o condão de inviabilizar a análise técnica da documentação médica pelo perito oficial.

Nesse sentido, soa a jurisprudência,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE - MORTE DA AUTORA NO CURSO DA DEMANDA - HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS COMO SUCESSORES - LEGITIMIDADE ATIVA – NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA INDIRETA - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Caso ocorra morte do autor no curso da ação, é possível habilitação de seus herdeiros, pois, trata-se de matéria de natureza patrimonial, passível de substituição processual.

No caso concreto, a autora faleceu no curso da demanda e antes da realização da perícia judicial que poderia constatar as lesões sofridas em decorrência do acidente de trânsito e que supostamente causaram a invalidez permanente alegada na inicial.
Assim, mostra-se imprescindível a realização de perícia médica para o deslinde do feito, para o fim de apurar se as lesões sofridas pela de cujus resultaram em invalidez permanente e, em caso positivo, o grau da invalidez, nos termos da Súmula 474 do STJ.

Nesse sentido, a morte da autora no curso da demanda, em princípio, não inviabiliza a análise técnica da documentação médica. Possibilidade de realização de perícia médica indireta.

(RAC n. 0036767-48.2011.8.11.0041, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j 26.10.2016 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE - MORTE DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA – HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS - PERÍCIA MÉDICA INDIRETA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

Constatada a morte do autor no curso da demanda e antes da realização da perícia judicial que poderia constatar as lesões sofridas em decorrência do acidente de trânsito e que supostamente causaram a invalidez permanente alegada na inicial, mostra-se imprescindível a realização de perícia médica indireta para o deslinde do feito, com o fim de apurar se as lesões sofridas pelo de cujus resultaram em invalidez permanente e, em caso positivo, o grau da invalidez, nos termos da Súmula 474, do STJ.

A morte do autor no curso da demanda, em princípio, não inviabiliza a análise técnica da documentação médica, hipótese em que há a possibilidade de realização de perícia médica indireta. Por consequência, a sentença deve ser desconstituída de ofício.
(RAC n. 0004946-79.2007.8.11.0004, 1ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 22.11.2016 – negritei).

“
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE. MORTE DA PARTE AUTORA NO CURSO DA DEMANDA. PERÍCIA MÉDICA INDIRETA. POSSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. I. No caso concreto, a parte autora faleceu no curso da demanda e antes da realização da perícia médica judicial que poderia constatar as lesões sofridas em decorrência do acidente de trânsito e que supostamente causaram a invalidez permanente alegada na inicial.
II. Assim, mostra-se imprescindível a realização de perícia médica indireta para o deslinde do feito, para o fim de apurar se as lesões sofridas pela de cujus resultaram em invalidez permanente e, em caso positivo, o grau da invalidez, nos termos da Súmula

474, do STJ.
III. Outrossim, não sendo possível a realização da perícia indireta, caberá ao expert nomeado pelo juízo referir tal impossibilidade, após a análise da documentação. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA.”
(TJRS - RAC n. 70085146546, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 25.08.2021 - negritei).

Visto isso, a
inda inconformada, a seguradora requer a minoração dos honorários advocatícios arbitrados, sustentando que a aplicação do §8º do art. 85, do CPC, é de caráter subsidiário, podendo ser aplicada somente quando for impossível a utilização da regra prevista no §2º, do artigo citado.

Os honorários advocatícios constituem sanção processual imposta ao vencido e deve ser fixado quantitativamente pelo julgador, obedecidos aos limites e critérios estabelecidos no art. 85, do CPC.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

No caso dos autos, o percentual que a apelante requer seja fixado, no máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º do CPC), corresponde a R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), restando evidente que representa quantia ínfima, e por consequência, deve ser aplicada a regra subsidiária prevista no § 8º do art. 85 do CPC.

Dessa forma, entendo que deve ser fixado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
in verbis
:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO EVIDENCIADA – CORRETA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.
”
(RAC n. 1013224-52.2018.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.11.2021 – negritei).

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Dessa forma, tenho que devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé formulado pelo apelado em sede de contrarrazões, esclareço que o pedido deve ser formulado em recurso próprio.

De outra banda, deixo de majorar a condenação em honorário advocatícios, ante a vedação disposta no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que na espécie a fixação ocorreu por apreciação equitativa, em montante superior ao máximo estabelecido no art. 85, §2º, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022